Tribunal: TJBA
Processo: 8011273-30.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8011273-30.2025.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JONATAN SILVA COSTA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): I ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C § 4º, DA LEI N.º 11.343/2006. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. VALIDADE PROBATÓRIA DOS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES PRESTADOS EM JUÍZO. PROVA PERICIAL CONFIRMATÓRIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. DOSIMETRIA. REGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto por Jonatan Silva Costa, por meio da Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra sentença da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus/BA que o condenou pela prática do delito previsto no art. 33, caput, c/c § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, à pena definitiva de 1 ano, 8 meses e 25 dias de reclusão e 173 dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos. 2. Os fatos consistem na apreensão, em 2 de setembro de 2025, no bairro Malhado, localidade conhecida como "Alto do Amparo", comarca de Ilhéus/BA, de 46 pedras de crack (284,50g) acondicionadas em frasco plástico e de R$ 192,00 em cédulas de pequeno valor, encontrados na sacola vermelha portada pelo réu durante tentativa de fuga ao avistar guarnição policial em patrulhamento tático. O apelante postula a absolvição com fundamento na suposta fragilidade do acervo probatório e na consequente aplicação do princípio in dubio pro reo (art. 386, VII, do CPP). II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório, integrado pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, colhidos sob o crivo do contraditório, e pelo laudo pericial definitivo, é suficiente para sustentar o decreto condenatório pelo delito de tráfico de drogas, ou se a negativa de autoria apresentada pelo réu impõe a sua absolvição por insuficiência de provas. III. Razões de decidir 4. A materialidade do delito está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Auto de Exibição e Apreensão e pelo Laudo Pericial Toxicológico definitivo n.º 2025 07 PC 003703-02 (ID 540002167), que confirmaram a natureza ilícita da substância apreendida (cocaína na forma de crack) e sua massa líquida de 284,50g. 5. A autoria delitiva está demonstrada pelos depoimentos convergentes e coerentes dos três policiais militares ouvidos em juízo, os quais narraram, sem contradições relevantes, a dinâmica da abordagem: o réu foi avistado em fuga portando a sacola vermelha na mão, a qual abandonou ao receber a voz de abordagem, sendo os materiais ilícitos encontrados em seu interior. 6. O depoimento de policiais militares prestado em juízo constitui meio de prova idôneo para embasar o decreto condenatório, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, ônus não cumprido no presente caso. 7. A versão do réu, de que o material ilícito teria sido forjado pelos agentes públicos, permanece isolada nos autos, sem qualquer elemento de corroboração, não sendo apta a lançar dúvida razoável sobre a veracidade dos fatos narrados pela acusação. 8. O animus mercantil está evidenciado pela conjugação de fatores indicativos da traficância: a natureza da droga (crack, de altíssimo poder destrutivo), a quantidade expressiva (284,50g), a forma de acondicionamento (46 pedras fracionadas e prontas para venda), a apreensão concomitante de dinheiro em notas miúdas (R$ 192,00) e as circunstâncias da prisão (ponto notório de tráfico e tentativa de fuga ao avistar a viatura policial). 9. A dosimetria da pena, embora não impugnada no apelo, foi realizada em estrita observância ao critério trifásico: na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo em razão da natureza e da quantidade da droga, nos termos do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006; na segunda fase, foi aplicada a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP); na terceira fase, a causa de diminuição do § 4.º do art. 33 foi aplicada no patamar máximo de 2/3, fundamentada na primariedade técnica do réu e na ausência de vínculos com organização criminosa, em consonância com o Tema 1.139 do STJ. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. O depoimento de policiais militares prestado em juízo constitui meio de prova idôneo para embasar o decreto condenatório pelo delito de tráfico de drogas, quando harmônico com as demais provas dos autos e colhido sob o crivo do contraditório, cabendo à defesa o ônus de demonstrar concretamente a imprestabilidade da prova. 2. A destinação mercantil da droga pode ser inferida da conjugação entre a natureza e a quantidade da substância apreendida, a forma de acondicionamento, a apreensão de numerário em notas miúdas e as circunstâncias da prisão, nos termos do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006. ________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.º, inc. LVII; CP, arts. 59, 65, I, e 68; Lei n.º 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4.º, e 42; CPP, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n.º 165.561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6.ª Turma, j. 02.02.2016; STJ, HC n.º 115.516/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5.ª Turma, j. 03.02.2009; STJ, Tema 1.139 dos Recursos Repetitivos (vedação ao uso de inquéritos e ações penais em curso para afastar a causa de diminuição do § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8011273-30.2025.8.05.0103, oriunda da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus/BA, figurando como Apelante o Réu JONATAN SILVA COSTA, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora